Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. ESCRITURA PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal a qual desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel cedido por instrumento particular de cessão de direitos em data anterior à inscrição do débito em dívida ativa. 1.1. Pretensão do Distrito Federal de reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em definir a validade da penhora sobre o imóvel cedido por instrumento particular de cessão de direitos e escritura pública em data anterior à inscrição do débito em dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de embargos de terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte. 3.1. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC, os quais regulam o procedimento dessa ação, para a procedência dos embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.
4. A constituição definitiva dos créditos tributários deu-se em data posterior à cessão de direitos perpetrada entre as partes. Portanto, os atos constritivos atingiram o patrimônio do embargante, terceira pessoa, restando indevida a constrição.
5. Não produzindo o apelante prova capaz de demonstrar ter o apelado agido com má-fé ao adquirir o imóvel, ou seja, que era sabedor da existência da ação em trâmite contra o executado, não pode subsistir o reconhecimento da fraude à execução em seu desfavor, devendo ser desconstituída a penhora a qual recaiu sobre o imóvel objeto da lide. 5.1. Por fim, a ausência de registro imobiliário não impede a procedência dos embargos à execução frente à comprovação do negócio jurídico por outros meios.
6. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Tese de julgamento: "Para a procedência dos embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.”

Dispositivos relevantes citados: artigos 674 a 681 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0717273-28.2023.8.07.0016, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 09/10/2025.